Tribunal: TJMT
Processo: 1020432-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020432-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO INSERIDA EM CONTRATO DE ADESÃO - ESTIPULAÇÃO QUE IMPLICA PREJUÍZO À PARTE
HIPOSSUFICIENTE TÉCNICA E FINANCEIRA EM RELAÇÃO A OUTRA – JUSTIÇA GRATUITA -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de contrato de adesão, é
o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, eis que evidenciada a hipossuficiência técnica e financeira do agravado em relação à instituição financeira/agravante.

Não há falar em revogação da justiça gratuita concedida à parte agravada quando a recorrente não comprova a ocorrência de
alteração na situação financeira do agravado para pagar as despesas e custas processuais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1033382-89.2022.8.11.0041

ajuizada em face de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra a decisão que rejeitou a preliminar de incompetência relativa arguida pelo ora agravante, afastando a cláusula de eleição de foro do contrato (Comarca de Osasco/SP).

Em suma, alega o agravante que
se trata de ação de arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo agravado, nos autos dos processos nos 0003385-73.2014.8.14.0074 e 0248307-48.2016.8.14.0301, não obstante a presença de cláusula de remuneração pelo êxito obtido nas ações – o que, conforme demonstrado em contestação, não foi alcançado.

Sustenta que
demonstrou que o contrato que regia a relação entre as partes continha cláusula de eleição de foro, elegendo o foro da Comarca de Osasco/SP como a competente para dirimir todas as avenças dele oriundas.

Salienta que não há como afastar qualquer uma das disposições contratuais, pois referido instrumento foi assinado pelo agravado, o qual concordou com todos os seus termos, não havendo qualquer vício de consentimento.

Assevera que o agravado é uma banca de advogados que, nos termos de sua própria narrativa, prestou serviços jurídicos por mais de 30 anos ao agravante, portanto, não há falar hipossuficiência ou dificuldade de acesso ao Judiciário.

No mais, entende que o
escritório Galera Mari possui totais condições de arcar com as custas e despesas processuais, motivo pelo qual deve ser revogada a concessão do benefício da gratuidade da justiça gratuita.

Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro, com a determinação de remessa dos autos ao foro da Comarca de Osasco/SP, eleito pelas partes para dirimir quaisquer avenças, bem como a revogação do benefício da gratuidade de justiça, com a consequente intimação do agravado para recolher as custas e despesas processuais.

O pedido liminar foi indeferido (ID 185305697).

Contraminuta (ID 184120666), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

ajuizou
a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1033382-89.2022.8.11.0041

em face de
BANCO BRADESCO S.A.,
aduzindo
que alegando que por mais de 31 anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos ao requerido, e em 19/02/2016, houve alteração nas condições de contratação que foram consolidadas em um único contrato de adesão, “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”, com vigência pelo período de 5 (cinco) anos, até a extinção das ações sob o patrocínio do autor em 19/11/2020.

Esclareceu que prestou serviços por vários anos na forma contratada, encerrando inúmeros processos em favor da requerida, inclusive por meio de recursos a este e. Tribunal de Justiça e aos Tribunais Superiores, mas sem qualquer motivo o requerido o notificou da rescisão do contrato, revogando todos os poderes que foram outorgados aos seus advogados.

Sustentou que o requerido não tem pretensão de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios pelos serviços já prestados nos autos da execução no 0003385-73.2014.8.14.0074, em trâmite na Comarca de Tailândia/PA, ajuizada em 27/05/2014 cujo valor original seria de R$ 3.643.356,35 e atualizado seria de R$

7.914.368,11 e no 0248307-48.2016.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PR, ajuizada em 26/08/2015 cujo valor atualizado seria de R$ 3.482.619,54, sendo que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a viabilização da implementação das condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria direito.

Aduziu a existência de contrato que prevê a remuneração do autor em 18% (dezoito por cento) do valor do crédito recuperado em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual vigente.

Por conta da revogação imotivada do mandato, o autor ficou impossibilitado de receber os honorários advocatícios e ajuizou a presente ação, postulando pela condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, o requerido arguiu a preliminar de incompetência relativa do juízo, uma vez que as partes elegeram, em cláusula de foro, a Comarca de Osasco/SP para o julgamento dos processos. Argui ainda, a revogação da justiça gratuita, a ausência de interesse processual. No mérito, alegou que notificou o requerente em 19/11/2020 quanto ao interesse em rescindir o contrato, utilizando, assim, de cláusula contratual que exigia apenas e tão somente a notificação prévia, com antecedência de 30 (trinta) dias, ao que refuta a existência de qualquer ilícito contratual, em razão do exercício regular de um direito.

Pugnou pela improcedência da demanda, pois o contrato entabulado entre as partes estabelecia que o requerente faria jus ao recebimento de adiantamentos para atuação em cada processo, aduzindo, ainda, que “Além dos valores a título de adiantamento, restou, ainda, estabelecido que em caso de irrecuperabilidade de crédito em cada tipo de processo.” Asseverou que o requerente faria jus a eventuais honorários sucumbenciais fixados em sentença e aos honorários extrajudicialmente recebidos. Rebateu a aplicação do artigo 22 do EOAB, na medida em que existe contrato escrito entre as partes na sua total extensão, como pretende o autor, já que, nos termos do § 2°, este só se invoca na falta de estipulação ou acordo. Por fim, salientou que na execução mencionada não foram localizados valores ou patrimônio, inexistindo recuperação de crédito, e o requerente peticionou nos autos pugnando pelo arquivamento do feito.

Ao apreciar os autos, em decisão saneadora, a magistrada singular
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, rejeitou a preliminar de incompetência relativa e não conheceu da impugnação à justiça gratuita, nos termos já relatados.

Dessa decisão, recorre a parte requerida BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem
.

No caso,
observa-se que o
autor/agravante recorre da decisão que rejeitou a incompetência relativa e afastou a cláusula de eleição de foro que prevê como competente para julgamento das causas relativas aos contratos celebrados a Comarca de Osasco/SP.

Da análise dos autos, verifica-se que no contrato de prestação de serviços firmado pelas partes, consta cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Osasco-SP.

Embora a questão discutida tenha origem no contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, faz-se necessária a análise de cada situação em concreto, de modo a aferir se a cláusula de eleição de foro resulta para a parte autora uma situação de impossibilidade prática ou de grande dificuldade para o exercício da defesa dos seus interesses.

Neste particular, a situação de hipossuficiência técnica e financeira da parte autora/agravada mostra-se evidente quando comparada a da instituição financeira/agravante, a qual, dispõe de departamento jurídico em todo o território nacional.

Desse modo, constata-se que a cláusula de eleição de foro inserida no contrato de adesão, tem a sua validade e eficácia dependentes da efetiva ausência de prejuízo ao exercício de defesa pela parte aderente/autora, ou seja, aquela que se sujeitou à vontade da outra.

Logo, o vício da estipulação só existirá se vier a estabelecer manifesto desequilíbrio entre as partes, a ponto de inviabilizar ou criar dificuldade ao exercício da defesa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –– AGRAVO PROVIDO.

Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito.

É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.

(N.U 1002313-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO. SOCIEDADE COMPOSTA POR DOIS ADVOGADOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA FRENTE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RECORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de ser válida a cláusula de eleição de foro, que pode ser afastada quando reputada ilícita em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência da parte" (AgInt no AREsp 1.178.201/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/04/2018, DJe de 02/05/2018). 2. No caso, da análise das informações trazidas pelo Juízo a quo e pelo Tribunal, é possível concluir pela hipossuficiência da sociedade de advogados frente à instituição bancária, no contrato de adesão firmado entre as partes. Desse modo, é correto o afastamento da cláusula de eleição de foro. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1583735 SP 2016/0021745-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2019)

Portanto, deve ser mantida a decisão que rejeitou a de incompetência arguida para manter
o
foro
da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a demanda.

No que diz respeito a revogação da justiça gratuita, a parte agravante não trouxe nenhuma prova apta a demonstrar alteração/comprovação significativa na situação financeira do agravado, motivo pelo qual deve ser mantida a justiça gratuita concedida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023